Tribunal: CARF
Processo: 16349.000068/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000068/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.843 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EBC TRADING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DESPESAS DE FRETES. MERCADORIA ADQUIRIDA COM O FIM
ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. VEDAÇÃO LEGAL.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito
do COFINS não cumulativa, calculada sobre os custos de aquisições de
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da
comercial exportadora. O mesmo tratamento deve ser aplicado sobre os
respectivos fretes e demais despesas, somente sendo admitido o creditamento
em operações de exportação de produtos próprios.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DESPESAS DE FRETES. MERCADORIA ADQUIRIDA COM O FIM
ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. VEDAÇÃO LEGAL.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito
do PIS não cumulativo, calculado sobre os custos de aquisições de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial
exportadora. O mesmo tratamento deve ser aplicado sobre os respectivos fretes
e demais despesas, somente sendo admitido o creditamento em operações de
exportação de produtos próprios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membro do Colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena
de Campos (relatora) e Thaís de Laurentiis Galkowicz, que davam provimento parcial ao
recurso, para afastar a vedação do § 4o, do art. 6o, da Lei no10.833/03. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Pedro Sousa Bispo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000068/2009-34
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000068/2009-34

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, o Conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares e o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio
Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-58.524,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, conforme Ementa abaixo:
Assunto: Ressarcimento de PIS e Cofins - Não cumulativos
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
COMERCIAL EXPORTADORA.
São empresas que têm como objetivo social a comercialização, podendo adquirir
produtos fabricados por terceiros para revenda no mercado interno ou destiná-los à
exportação, assim como importar mercadorias e efetuar sua comercialização no
mercado doméstico, ou seja, atividades tipicamente de uma empresa comercial.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As empresas comerciais exportadoras não poderão aproveitar os créditos relativos às
despesas com armazenagem e fretes, em face da vedação prevista no § 4o do art. 6o e
inciso III do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Trata o presente processo dos oito pedidos eletrônicos de ressarcimento de
crédito (PERs) de Pis e Cofins não cumulativo do 1° ao 4o trimestre/2007 no valor
total de R$ 759.038,14, nos quais a DERAT/SPO efetuou tratamento manual, em
decorrência de liminar concedida no mandado de segurança n° 2009.61.00.002751-4,
que determinou a análise dos documentos no prazo de 30 dias, prorrogável por igual
período, como se depreende da decisão juntada aos autos.
Abaixo transcreve-se a partes do Despacho Decisório exarado pelo órgão de
origem que concluiu pela inexistência de crédito a ser ressarcido:
Relatório
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000068/2009-34

2. A partir das informações constantes nos pedidos eletrônicos e nos Demonstrativos de
Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) transmitidos ..., verifica-se que o
contribuinte teria apurado supostos créditos de PIS e Cofins, ... não cumulativo,
oriundos de despesas com serviços de frete e armazenagem nas operações de revenda
de mercadorias destinadas à exportação, com base no §1° do art. 5o da Lei n°
10.637/02 e no §1° do art. 6° da Lei n° 10.833/03, para a hipótese descrita no inciso IX
do art. 3°, c/c o inciso II do art. 15, ambos da Lei no 10.833/03, relativa ao caso
previsto no inciso I do art. 30 das mesmas Leis ...
6. Em 21/05/2009, o substabelecido apresentou ... a mostra dos documentos que
comprovariam a origem dos créditos pleiteados ...
Fundamentação
8. Inicialmente, é mister destacar a legislação tributária relativa às operações de
exportação. Como é cediço, as receitas decorrentes de exportação gozam de tratamento
privilegiado, pois não sofrem a incidência da contribuição para o P1S/Pasep e da
Cofins, conforme prevê a Constituição:
"Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção
no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III,
e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o , relativamente ás contribuições
a que alude o dispositivo.
§ 2° As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput
deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 33, de 200I)"
9. Por sua vez, os créditos informados em PER/DCOMP têm por fundamento jurídico
as disposições constantes das Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03, que instituíram a
sistemática da não cumulatividade ...
10. Com o advento do novo regime, a legislação especifica também excluiu as
exportações do campo de incidência dessas contribuições, em consonância com a
determinação constitucional ...
13. No caso em tela, o interessado pretende obter o ressarcimento em espécie de
supostos créditos remanescentes (após descontos) de PIS e Cofins decorrentes de
despesas com serviços contratados de transporte e armazenagem de mercadorias
adquiridas com fim especifico de exportação, segundo comprovam as cópias juntadas
das notas fiscais de venda emitidas com o código CFOP 7.501 (Exportação de
mercadorias recebidas com fim especifico de exportação).
21. ... o §4° do art. 6°, c/c o inciso III do art. 15, ambos da Lei n° 10.833/03 – em vigor
desde 1° de fevereiro de 2004, conforme art. 93, I, c/c a redação original do caput do
art. 15 — vedam expressamente a apuração de quaisquer créditos, diretos ou indiretos,
vinculados à receita de exportação quando se tratar de comercial exportadora que
tenha adquirido as mercadorias com fim especifico de exportação:
"Art. 6° (...)
§ 3o O disposto nos §§ 1° e 2° aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos
§§ 8° e 9o do art. 3°.
§4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o §1° não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000068/2009-34

do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados receita de
exportação." (grifou-se)
"Art. 15. Aplica-se a contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa de que trata a Lei
n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (...)
III - nos §§3° e 4° do art. 6° desta Lei; " (grifou -se)
22. Importante frisar que a vedação contida nos dispositivos citados refere-se às
operações realizadas pela pessoa jurídica que adquire mercadorias com o fim
especifico de exportação, e não à natureza jurídica formal da empresa, conforme já
aduzido.
23. Vale transcrever aqui os excertos de outros entendimentos sobre a matéria,
proferidos em Soluções de Consulta de diversas Regiões Fiscais da RFB, sempre no
mesmo sentido:
Solução de Consulta SRRF/7° RF/Disit no 182, de 17/05/2004:
15. Embora o objetivo da legislação ... seja o de racionalizar a carga tributária que
atinge as exportações, ..., isso não autoriza o intérprete a conceder incentivos ou
facilidades que a lei não veiculou. Esse argumento, invocado pela consulente, não
habilita o aplicador da norma a simplesmente recriar uma sistemática que julga melhor
atender a diretriz de prestigio as exportações. Essa racionalização faz-se pela lei e com
base nela deve ser operada. Não temos duvida que haveria grande conveniência em
desonerar também das contribuições os serviços que são tomados pelas exportadoras e
necessários a sua atividade (seja isentando-os das contribuições, seja permitindo as
tradings o respectivo creditamento). Dessa forma, aprofundar-se-ia a competitividade
dos produtos nacionais. No entanto, isso não é suficiente para autorizar o intérprete a
negar a aplicação da lei e conceder mais do que ela concedeu.
18. Isto posto, soluciono a consulta de forma desfavorável à consulente, para esclarecer
que é incabível o creditamento do valor das contribuições sociais sobre a receita
referente a serviços de armazenamento e transporte de mercadorias,' tomados pelas
comerciais exportadoras na realização de suas atividades." (grifou-se)
24. Portanto, é forçoso concluir que a empresa não tem direito ao crédito apurado com
base nos custos dos serviços de armazenagem e transporte contratados.
25. Cabe ainda observar que, mesmo se não houvesse a expressa vedação legal, todos
os demais requisitos normativos e legais também precisariam ser atendidos para gerar
o direito ao crédito, a exemplo da exigência de que os serviços sejam adquiridos e
pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no Pais (art. 3°, § 3°, das Leis no
10.637/02 e n° 10.833/03) — o que, de acordo com os documentos apresentados, exclui
os fretes internacionais e de que o ônus seja suportado pelo vendedor (art. 3°, IX, c/c
art. 15, II, da Lei no 10.833/03).
26. De mais a mais, em 2007 as receitas decorrentes da venda de álcool para fins
carburantes estavam sujeitas ao regime cumulativo de apuração das contribuições,
segundo as disposições contidas no art. 1 0, § 30, IV, das Leis n° 10.637/02 e n°
10.833/03 (com a redação da Lei n° 10.865/04), c/c o art. 8°, VII, da Lei n° 10.637/02 e
o art. 10, VII, da Lei no 10.833/03, conforme a redação legal vigente à época. Dessa
forma, é incabível a apuração de quaisquer créditos de PIS e Cofins em relação aos
custo, despesa e encargos vinculados a essas receitas, fora da sistemática da não
cumulatividade; nos exatos termos do art. 3°, §§ 7' a 9°, das Leis n° 10.637/02 e n°
10.833/03.
28. Como se não bastasse, há relevante divergência entre o valor constante no
detalhamento do PER n° 28583.62702.101008.1.1.09-4805 (Tabela 1) quanto à parcela
referente ao crédito da Cofins de janeiro/2007, requerido no montante de R$
211.567,21 (fl. 05), e o crédito remanescente que consta apurado na respectiva ficha do
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000068/2009-34

Dacon, no valor de R$ 36.787,02 (fl. 403v.), o que, por si só, já implicaria a glosa da
diferença de R$ 174.780,19 ...
29. Por fim, resta consignar que as notas de serviços tomados em 2006 são
imprestáveis para este processo, que trata de ressarcimento de créditos pretensamente
apurados em 2007 (art. 3°, § 1°, II, c/c art. 15, II, da Lei n° 10.833/03), observando-se
ainda que, nas fichas do Dacon referentes a janeiro de 2007, não constam saldos de
créditos de PIS e Cofins transportados de períodos anteriores (fls. 392/407).
Decisão
31. Portanto, à luz de todo o exposto, com supedâneo nos autos e nos aspectos legais
discutidos, os Pedidos de Ressarcimento devem ser indeferidos.
Regularmente cientificada do indeferimento dos PERs, a contribuinte
protocolou suas contra razões alegando em síntese que:
2. Considerando-se que o pedido de ressarcimento foi realizado em 10/10/2008 e que
não houve apreciação do mesmo dentro do limite legal de 30 (trinta) dias, prorrogáveis
por mais 30 (trinta) dias desde que justificados, conforme determina o art. 49 da Lei n.°
9.784/99, impetrou a Recorrente Mandado de Segurança (MS n° 2009.61.00.002751-4 -
13a Vara da Subseção Judiciária de São Paulo) visando assegurar seu direito liquido e
certo de ter os pedidos em tela analisados, dentro do prazo legal.
3. Diante da concessão de liminar, a autoridade administrativa houve por bem proferir
o r. Despacho Decisório que ora se impugna, de indeferimento do pleito.
B — DAS RAZÕES DE REFORMA DA R. DECISÃO DE FLS.
6. A alegação de que a empresa recorrente é uma comercial exportadora e, por esse
motivo, não teria direito ao crédito de PIS/PASEP e COFINS, não merece prevalecer.
Senão vejamos:
7. Primeiramente a r. Decisão de fls. classifica uma comercial exportadora como sendo
aquela empresa que têm como objetivo social a comercialização de mercadorias entre
Brasil e outros países, podendo adquirir produtos fabricados por terceiros para
revenda no mercado interno ou destiná-los à exportação, assim como importar
mercadorias e efetuar sua comercialização no mercado doméstico, ou seja, atividades
tipicamente de uma empresa comercial.
8. A recorrente não atua como intermediária e facilitadora na representação e
comercialização de produtos entre o Brasil e outros países. A operação efetuada pela
recorrente, como bem definida em seu objeto social compreende "(a) importação,
exportação e comercialização de açúcar, álcool e "commodities" em geral; (b)
prestação de serviços de logística para a realização de seu objeto social; e (c)
participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista".
9. No presente caso a recorrente atuou como exportadora de açúcar e álcool e,
portanto, considerando que arcou com todas as despesas para transporte e
armazenagem do açúcar e do álcool, faz jus ao crédito pleiteado.
10.Vale ressaltar,..., a exata operação realizada pela recorrente. Como exportadora ...
adquire o produto (açúcar/álcool) diretamente da usina de açúcar e álcool, isento de
PIS/PASEP e COFINS, contrata serviço de transporte e armazenagem no mercado
interno, onde há a incidência de PIS/PASEP e COFINS e promove a efetiva exportação
emitindo notas fiscais "isentas" (imunes) de PIS/PASEP e COFINS.
11. O Pedido ... não se baseia nos custos de serviço de armazenagem e transporte
contratados pura e simplesmente. Pede-se o reconhecimento do crédito tendo em vista
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000068/2009-34

que a empresa arcou sim com os custos de serviço de armazenagem e transporte
contratados e, após, ela mesma realizou a exportação dos produtos.
14. Não conceder o ressarcimento do recolhimento da PIS/PASEP e COFINS
suportado pela recorrente é o mesmo que anular a própria imunidade prevista
constitucionalmente às receitas de exportação, já que a recorrente teria que suportar
toda a tributação decorrente da contratação dos serviços de transporte e
armazenagem.
16. O art. 5o, da Lei n.° 10.637/02 e o art. 6°, da Lei n.° 10.833/03, prevê a não
incidência de PIS/PASEP e COFINS na exportação de mercadorias.
18. Desta forma, restando comprovado que a empresa agiu como exportadora da
mercadoria, e que não só agiu como mera intermediária à exportação, faz jus ao
crédito de PIS/PASEP e COFINS oriundos dos serviços de transporte e armazenagem.
21.Ademais, a recorrente não tem como utilizar esse crédito nos termos do art. 5°, da
Lei n.° 10.637/02 e art. 6°, da Lei n.° 10.833/03. Dai, a possibilidade de solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro.
23. ... não se trata de mera intermediação ou facilitação de importação de mercadorias
para empresas de pequeno porte, mas sim de exportação efetiva, onde o produto é
adquirido diretamente do produtor e destinado à exportação. É a própria recorrente
que promove e exportação. Ademais, não custa ressaltar que a mera denominação
"comercial exportadora" não infirma a atividade realizada no caso em questão, onde
houve efetivamente a exportação pela recorrente.
25. De fato, há casos em que a recorrente realiza operações em que não figura como
exportadora, ficando responsável apenas pela logística, donde não surge direito ao
crédito. ... NÃO HA COMO SE NEGAR O DIREITO AO CRÉDITO ... QUANDO A
PRÓPRIA RECORRENTE EFETIVA A EXPORTAÇÃO. ADEMAIS, AS NOTAS
FISCAIS JUNTADAS DEMONSTRAM DE MANEIRA INCONTROVERSA O
AQUI ALEGADO.
A Contribuinte recebeu a Intimação sobre a decisão de primeira instância pela via
eletrônica em 16/06/2016 (Termo de Abertura de Documento de e-fls. 546), apresentando o
Recurso Voluntário por meio de protocolo eletrônico em 12/07/2016 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de e-fls. 613), pelo qual pediu para que seja reconhecido o seu direito aos
créditos de COFINS e de Contribuição ao PIS/Pasep em questão, reformando-se o v. acórdão
recorrida para determinar a homologação dos Pedidos de Ressarcimento.
Através do Despacho de fls. 619 o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000068/2009-34

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre oito pedidos eletrônicos de
ressarcimento de crédito (PERs) de Pis e Cofins não cumulativo do 1° ao 4o trimestre/2007 no
valor total de R$ 759.038,14 (setecentos e cinquenta e nove mil, trinta e oito reais e quatorze
centavos), originados de insumos aplicados nos produtos exportados, de que trata o § 1o do artigo
5o da Lei no 10.637/2002.
A partir das informações constantes nos pedidos eletrônicos e nos Demonstrativos
de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) transmitidos, a Recorrente apurou créditos de
PIS e Cofins, sob regime não cumulativo, oriundos de despesas com serviços de frete e
armazenagem nas operações de revenda de mercadorias destinadas à exportação, com base
no §1o do art. 5o da Lei no 10.637/02 e no §1o do art. 6o da Lei no 10.833/03, para a hipótese
descrita no inciso IX do art. 3°, c/c o inciso II do art. 15, ambos da Lei no 10.833/03, relativa ao
caso previsto no inciso I do art. 30 das mesmas Leis, segundo a redação legal vigente à época.
A DRF de origem não homologou o pedido por entender que o artigo 6o, § 4o, da
Lei no 10.833/03, veda às empresas comerciais exportadoras o direito de utilização do crédito do
PIS e COFINS referente as exportações realizadas.
A DRJ manteve o Despacho Decisório, concluindo que a vedação de tais créditos
referentes ao PIS se encontra expressa no inciso III do art. 15 da Lei no 10.833/2003, que trata da
COFINS.
Em síntese, a controvérsia principal neste litígio é a possibilidade de
aproveitamento, por empresa comercial exportadora, de créditos calculados sobre o frete na
exportação e custos de armazenagem.
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado e tem por objeto social principal
a aquisição de commodities agrícolas no mercado interno para posterior revenda nos mercados
interno e externo.
A defesa apresentou os seguintes argumentos:
i)
Pelo seu enquadramento no regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep,
procedeu ao cálculo e solicitação do ressarcimento dos créditos relativos às despesas de
frete e armazenagem de mercadorias na operação de venda, cujo ônus fora por si
suportado, conforme permissivo legal do artigo 3o, inciso IX, da Lei no. 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, utilizando-os para a finalidade prevista no artigo 6o, § 2o, da mesma
Lei: “a pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.”, por
se tratar, em sua totalidade, de créditos vinculados à receita de exportação;
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000068/2009-34

ii)
O que se pretende é o creditamento de valores cujo ônus foi efetivamente suportado, já
que se trata de créditos oriundos de serviços contratados no mercado interno e que
efetivamente se sujeitaram à incidência da Contribuição ao PIS/Pasep, no elo
imediatamente anterior;
iii)
Os SERVIÇOS contratados pela Recorrente (frete e armazenagem), ditos como acessórios
ao desempenho de suas atividades, não estão abarcados pela isenção ou não incidência do
tributo;
iv)
O benefício fiscal envolvido na aquisição de mercadorias com a não incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep aplica-se tão somente às mercadorias adquiridas com fim
específico de exportação, já que a desoneração da exportação deve atingir toda cadeia,
não se aplicando qualquer restrição à apuração dos créditos decorrentes da contratação de
serviços de frete e armazenagem no apoio à operação – serviços esses devidamente
tributados pela contribuição em apreço;
v)
Foi observada a sistemática da não cumulatividade aplicável às pessoas jurídicas
eminentemente exportadoras, a qual não se confunde com aquela aplicável
exclusivamente às empresas comerciais exportadoras, em estrita observância ao artigo 5°
da Lei n°. 10.637/02;
vi)
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, sempre que o ônus for suportado pelo vendedor,
na forma já definida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao REsp no.
1.147.902/RS.
Com razão à defesa.
O direito à apuração de créditos das Contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS
no regime de apuração não cumulativa, é previsto pela Lei no 10.637/2002 (PIS) e Lei no
10.833/2003 (COFINS), nos seguintes termos:
 Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I – (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000068/2009-34

(...)
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.

 Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I – (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(...)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000068/2009-34

II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de CRÉDITOS
VINCULADOS À RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:(Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
I - nos incisos I e II do § 3o do art. 1o desta Lei;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta
Lei;(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (sem
destaques no texto original)
Constata-se que, através do artigo 15, inciso III da Lei no. 10.833/03, estendeu-se
à Contribuição para o PIS/Pasep a disposição contida no § 4o do artigo 6o do mesmo Diploma
Legal.
Todavia, aplicando os dispositivos legais acima citados, assiste razão à defesa
quando afirma que não se aplica ao caso em análise a restrição prevista no § 4o do art. 6o da Lei
no 10.833/2003, uma vez que tal vedação atinge apenas o crédito decorrente das mercadorias
adquiridas para fins de exportação, e não aos serviços (frete e armazenagem), contratados para o
desempenho de suas atividades, uma vez que tais custos não estão abarcados pela isenção ou não
incidência do tributo.
Como bem salientado pela Recorrente, “....os respectivos prestadores são
contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep, motivo pelo qual, é assegurado o direito de
tomada de crédito relativo a estas despesas, em atendimento ao princípio da não cumulatividade
dessas contribuições”.
No caso, o crédito pleiteado versa sobre o serviço transporte do produto para a
venda, ou ainda, frete na “operação” de venda, o que é permitido pelo art. 3o, inciso IX c/c art. 15
da Lei 10.833/03, acima citados, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor, como
igualmente argumenta a Recorrente.
Pelas mesmas razões, a despesa com armazenagem de mercadorias destinadas à
exportação, arcada pelo exportador, corresponde à hipótese de crédito, na forma pleiteada pela
Recorrente.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000068/2009-34

Em suma, a vedação prevista pelo § 4o do art. 6o da Lei no 10.833/2003 se
restringe aos créditos vinculados à receita de exportação, ou seja, decorrentes da venda de tais
mercadoria. E, como os custos com fretes na venda e armazenagem não são desonerados pelas
contribuições ao PIS e à COFINS, resta flagrante o direito ao aproveitamento dos respectivos
créditos, em atenção ao princípio da não cumulatividade.
Neste exato sentido recentemente se posicionou este Colegiado através do v.
Acórdão no 3402-009.133, de relatoria da Ilustre Conselheira Renata da Silveira
BilhimNome do Relator, cujo voto foi acompanhado por unanimidade, conforme Ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. CONCEITO.
Empresa comercial exportadora (ECE) é gênero que comportam duas espécies: i) as que
possuem o Certificado de Registro Especial, denominadas "trading companies",
regulamentadas pelo Decreto-Lei no 1.248, de 1972, recepcionado pela Constituição
Federal de 1988 com status de lei ordinária; e ii) as comerciais exportadoras que não
possuem o Certificado de Registro Especial e são constituídas de acordo com o Código
Civil Brasileiro.
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CONCEITO.
Considera-se adquirida a mercadoria com fim específico de exportação, ainda que não
remetida diretamente a embarque ou recinto alfandegado, mas desde que permaneçam
na Empresa Comercial Exportadora ou mesmo nas dependências de terceiros, não
havendo necessidade de serem encaminhadas diretamente para embarque de exportação
ou recinto alfandegado.
CREDITAMENTO.
DESPESAS
INDIRETAS.
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A vedação do § 4o, do art. 6o, da Lei no10.833/03, deve cingir-se às despesas
diretamente empregadas com a aquisição das mercadorias destinadas à exportação, não
abarcando os custos indiretos, como as despesas com frete na venda, armazenagem,
aquisição de insumos, aluguel, energia elétrica, dentre outros, que são suportados pelo
vendedor/exportador, cujos créditos poderão ser apropriados na forma dos art. 3o, das
Leis no 10.833/03 e 10.637/02.
A ilustre Conselheira Relatora do r. voto condutor da decisão em referência,
fez importantes ponderações com relação ao direito creditório em análise, as quais
reproduzo abaixo:
Apesar da impossibilidade da incidência das aludidas contribuições sobre as receitas de
exportação, o legislador ordinário permitiu, em nome do princípio da não
cumulatividade, a apropriação de créditos relativos aos custos, despesas e encargos
vinculados à receita de exportação (§ 3o, do art. 6o, da Lei no10.833/03), o que poderia
ser realizado por meio de dedução de valores devidos de tais contribuições, decorrente
das demais operações no mercado interno; compensações com débitos próprios, ou, na
sua impossibilidade, mediante pedido de ressarcimento (§ 1o e 2o, do art. 6o, da Lei
no10.833/03).
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000068/2009-34

Ocorre que, no tocante às exportações por comerciais exportadoras que adquirem
mercadorias com o fim específico de exportação, a legislação vedou a apropriação de
créditos vinculados à receita de exportação:
Art. 6o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados
à receita de exportação.
Veja-se, da leitura do dispositivo acima, não me parece que existe outra interpretação
senão a de que a vedação nele contida diz respeito aos custos derivados da aquisição
das mercadorias que serão exportadas com fim específico de exportação.
Noutras palavras, o legislador ordinário quando previu o benefício em questão tratou de
ressalvar, expressamente, a hipótese em que a empresa comercial exportadora adquire
mercadoria com o fim exclusivo de exportação, vedando, nesta hipótese, a apuração de
créditos vinculados à receita de exportação (art. 6o, §4o) - entenda-se decorrentes da
venda da mercadoria.
Não vejo, desta forma, como dar o alcance pretendido pela autoridade fazendária e pela
RJ ao § 4o, do art. 6a, da Lei n. 10.833/2003.
O que o legislador fez foi reafirmar didaticamente a regra dos art. 3o, § 2o, inciso II, das
Leis nos. 10.833/03 e 10.637/02, inviabilizando o crédito decorrente de aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, como é o caso da aquisição
de mercadorias com fim específico de exportação.
Melhor explicando: como os produtos adquiridos pela comercial exportadora para fins
de exportação não foram onerados pelas contribuições ao PIS e à COFINS quando da
saída da empresa produtora, consequentemente não irão gerar créditos em favor da
comercial exportadora. Isso porque a empresa produtora representa o final do ciclo
produtivo e, como tal, deve se beneficiar dos créditos das etapas anteriores tendo em
vista que a saída do produto para exportação não será tributada. O que gera nenhum
prejuízo à comercial exportadora, uma vez que sobre a saída destas mercadorias para a
exportação não incidirão as referidas contribuições.
É exatamente por esse motivo que o § 4o do art. 6o da Lei n. 10.833/2003 veda a
apuração de crédito pela comercial exportadora referentemente aquisição de
mercadorias destinadas à exportação. Se assim não o fosse, a comercial exportadora se
beneficiaria de um crédito já utilizado pela empresa produtora no final do ciclo
produtivo. Ou seja, o crédito seria utilizado em duplicidade.
Essa duplicidade que a lei visa a proibir, não ocorre com relação aos custos e despesas
indiretas que são suportados pela comercial exportadora, as quais geram o direito ao
crédito ao exportador, conforme art. 3o, da Lei no 10.833/03 e 10.637/02.
Entendimento diverso, ou seja, o impedimento ao creditamento de despesas e custos
indiretos vinculados à exportação e suportados pelo exportador, resultaria em onerar
reflexamente as operações de exportação. Além de gerar violação direta ao princípio
constitucional da não cumulatividade, cujo objetivo é desonerar a carga tributária,
buscando evitar a cumulação da incidência dos tributos ao longo da cadeia econômica.
Por exemplo, os custos com fretes na venda e armazenagem não são desonerados pelas
contribuições ao PIS e à COFINS, portanto são suportados pela Recorrente (art. 3o,
inciso IX), e, em obediência ao regime da não-cumulatividade, ela poderá aproveitar os
créditos das etapas anteriores, pois, caso contrário, teria que arcar com o ônus da
tributação de toda cadeia.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000068/2009-34

Com efeito, entendo que o § 4o, do art. 6o, da Lei 10.833/2004, não tem aplicação no
caso concreto ora analisado, já que apenas proíbe que a exportadora se aproveite de
créditos que pertenciam à produtora. Já os créditos decorrentes da contratação de fretes
na venda, de armazenamento, insumos, entre outros, ocorridos por conta da exportadora,
por essa podem ser aproveitados, conforme fundamentado acima.
Ademais, não se pode olvidar que quanto as normas tributárias restritivas de direitos,
como o caso em testilha, o Código Tributário Nacional, em seu art. 111, determina que
se deve emprestar à norma interpretação restrita e literal.
Ao meu sentir, e o legislador quisesse limitar o direito de crédito das comerciais
exportadoras que adquirem mercadorias com fim específico de exportação a todos os
custos e despesas a ela vinculados (diretos e indiretos), e não apenas àqueles atinentes
diretamente à sua aquisição, o deveria ter realizado de forma expressa, não deixando
margem à interpretação.
Desta forma, fazendo um interpretação sistemática das normas legais, com atenção à
vontade do legislador, associada à obediência ao princípio da não cumulatividade,
entendo que a restrição do § 4o, do art. 6o, da Lei no10.833/03, deve cingir-se às
despesas diretamente empregadas com a aquisição das mercadorias destinadas à
exportação, não abarcando os custos indiretos, como as despesas com frete na venda,
armazenagem, aquisição de insumos, aluguel, energia elétrica, dentre outros, que são
suportados pelo vendedor/exportador, cujos créditos poderão ser apropriados na forma
dos art. 3o, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.
Como já demonstrado neste voto, compartilho do mesmo entendimento, uma vez
que os fretes na venda e armazenagem não são desonerados pelas contribuições ao PIS e à
COFINS e, por consequência, são suportados pela Recorrente, resultando em necessária
aplicação do regime da não cumulatividade.
Com isso, tendo em vista que a vedação para utilização do crédito pleiteado pela
Recorrente se ateve à restrição do § 4o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, entendo que faz-se
necessário cancelar o Despacho Decisório, para que a Unidade de Origem proceda à nova análise
do direito creditório invocado, na forma autorizada pelo art. 3o, das Leis no 10.833/03 e
10.637/02.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso voluntário, para
afastar a vedação do § 4o, do art. 6o, da Lei no10.833/03, devendo a Unidade de Origem avaliar
os créditos requeridos pela Contribuinte, na forma do art. 3o, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02,
com a emissão de novo Despacho Decisório.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000068/2009-34

Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Redator Designado.
Na sessão de julgamento, o Colegiado, pelo voto de qualidade, divergiu do voto
da ilustre Conselheira Relatora na análise do recurso voluntário do presente processo,
especificamente quanto a reverter a glosa dos créditos calculados sobre o frete e custos de
armazenagem, relacionados a aquisições com o fim específico de exportação, por empresa comercial
exportadora. Então, fui designado a redigir o voto vencedor, motivo pelo qual apresento abaixo as
razões de decidir.
O Contribuinte alega em seu recurso que teria direito aos créditos relativos às
despesas de frete e armazenagem de mercadorias na operação de venda, cujo ônus fora por si
suportado, na forma do permissivo legal do artigo 3o, inciso IX, da Lei no. 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, utilizando-os para a finalidade prevista no artigo 6o, § 2o, da mesma Lei: “a
pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito
por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro,
observada a legislação específica aplicável à matéria.”, por se tratar, em sua totalidade, de
créditos vinculados à receita de exportação.
No entanto, entendeu o Colegiado que há vedação expressa legal para esse tipo de
creditamento nas aquisições de fretes e armazenagem vinculados às exportações de produtos de
terceiros, ou seja, adquiridos com o “fim específico de exportação”, conforme passo a explicar.
Inicialmente, esclareço que, em que pese eu ter votado em setembro de 2021, no
Acórdão no 3402-009.133, em sentido diferente, admitindo o crédito, no presente voto altero meu
entendimento por ter sido dada a melhor solução à lide.
O § 4o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, também aplicável ao PIS não-
cumulativo por força do inc. III do art. 15 da mesma lei, estabelece que:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com
pagamento em moeda conversível;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; ( Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004 )
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000068/2009-34

II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
........................................................................................................................
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput , ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
(negrito nosso)
Como se observa, a legislação é expressa quanto a impossibilidade de crédito a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim específico de
exportação ou seja, está vedada a apuração de créditos correspondentes às aquisições das
mercadorias exportadas e, também, aos demais créditos acaso vinculados a tais operações, tais
como custos, despesas e encargos incorridos até a colocação desta mercadoria no exterior.
Vale lembrar que na operação com mercadorias destinadas com o fim específico de
exportação, a receita de venda a exportação pertence ao fornecedor da comercial exportadora Da
mesma forma, todos os créditos relativos aos custos, despesas e encargos incorridos pelo vendedor
(fornecdedor) da mercadoria e incluído no preço da mercadoria vendida com o fim específico de
exportação, são de fruição exclusiva do vendedor da mercadoria, enquanto a comercial exportadora,
que tem atuação como uma intermediária nessa operação, não tem direito a nenhum crédito na
entrada e/ou débito na saída da mercadoria, haja vista que a mesma mercadoria não pode gerar
benefício de exportação novamente,
Desta feita, o aproveitamento de créditos vinculados a tais mercadorias é vedado
expressamente, nos termos do §4o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, citados e transcritos
anteriormente.
Nesse mesmo sentido, tem sido a jurisprudência predominante nas Turmas do
CARF, inclusive da CSRF, conforme exemplificado pelas ementas dos acórdãos, a seguir
transcritas:
DESPESAS DE FRETES. MERCADORIA ADQUIRIDA COM O FIM ESPECIFICO
DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da
COFINS não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial exportadora,
assim como sobre os respectivos fretes e demais despesas não vinculadas às exportações
de produtos próprios.
(Acórdão no. 9303-009.670, julgado em 16/10/2019, CSRF, Relator Rodrigo Pôssas)

DESPESAS
DE
FRETES.
AQUISIÇÕES
COM
FIM
ESPECIFICO
DE
EXPORTAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da
COFINS não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial exportadora,
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.843 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000068/2009-34

assim como sobre os respectivos fretes e demais despesas não vinculadas às exportações
de produtos próprios.
(Acórdão no3302-010.597, da 3a Seção de Julgamento/ 3a Turma/2a Turma Ordinária,
sessão de 23 de março de 2021, relatoria do Conselheiro Vinícius Guimarães)
Assim, com base nessa motivação, devem ser mantidas as glosas dos fretes e
armazenagens relacionadas com mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo, Redator Designado

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital